Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735197-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos Agravado: Sidney Amorim dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão a interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0703396-14.2024.8.07.0007, assim redigida: “Ante a discordância dos réus em relação ao plano de pagamento apresentado pelo autor, determino a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Nesta fase, desde logo, intimo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar todos os demais credores que porventura ainda não estejam indicados nos autos, discriminar as dívidas e apresentar cópia dos contratos de empréstimo e outros documentos que estiverem em seu poder. Para tanto, nomeio em substituição, como administrador judicial, o profissional contábil Felipe Mousinho, com endereço conhecido da serventia, e determino a sua intimação para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os honorários deverão ser considerados com fundamento na quantidade de réus, notadamente para que cada um se comprometa com o pagamento da parte a que lhe compete. Em sequência, as partes serão intimadas a se manifestar a respeito da proposta e ainda indicar eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Nesta oportunidade, deverão apresentar cópias dos contratos que porventura ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todas as dívidas. Inverto o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção. Caso algum deixe de pagar a parte que lhe compete, a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários. O juízo, assim, determinará a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Esclareço, neste ponto, que ainda que lei fale em não se onerar as partes, esta regra merece temporização. Isso porque, pensando do ponto de vista prático, a própria lei fala na nomeação de um técnico para a realização dos cálculos, sendo de fato importante, haja vista que o Juízo não detém conhecimento contábil para o oferecimento do plano, nem mesmo este Tribunal dispõe de corpo técnico a disposição do Juízo para análise desses dados. À vista disso, por observar que a instituição financeira é a parte que detém maior condição econômica, técnica e jurídica da relação de consumo, ela quem deverá suportar os ônus da realização da perícia. Após a anuência à proposta e depósito dos honorários, o administrador será intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida, nos termos do inciso I, do parágrafo quarto, do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Anoto ainda, em referência ao caput do artigo 104-A, que a condição de pagamento deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, que deverá ser de, aproximadamente, 40% da renda líquida atual. Desde logo, alerto que não será publicado o valor previsto no decreto n.o 11.567/2023, porquanto esse Juízo entende que há uma inconstitucionalidade material no dispositivo, por não observar o princípio da isonomia. Reforço que tendo sido previsto no valor fixo, a título de mínimo existencial, o ato normativo deixa de observar as particularidades e necessidades individuais de cada devedor, ferindo, portanto, o mencionado princípio constitucional. O perito deverá apresentar sugestões de acordo com a redução dos percentuais de juros remuneratórios em que haja possibilidade de pagamento das parcelas no prazo limite previsto em lei. Sugerido o plano pelo administrador, a proposta será avaliada, primeiramente pelo Juízo e, em sequência, pelas partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. Depois, o Juízo, considerando todas as informações e alegações produzidas nos autos, decidirá, em sentença, acerca do plano compulsório a ser fixado às partes. Ao final, esse Juízo alerta que será elaborado o plano judicial compulsório, que implicará na redução de encargos da dívida e que, pela lógica, deverá ser cumprido pelas partes envolvidas. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63198560), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao atribuir à recorrente, na posição de demandada, o ônus de custear o valor referente aos honorários do administrador judicial, nomeado nos autos de procedimento de “repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021 para elaboração do plano de pagamento. Argumenta que a decisão interlocutória impugnada afronta a regra prevista no art. 104-B, § 3o, do CDC, ao enunciar que o Juízo singular pode nomear administrador judicial em caso de inviabilidade de conciliação “desde que isso não onere as partes”. Afirma que ao credor não pode ser imposta a obrigação de antecipar o pagamento do montante referente aos honorários do administrador judicial, notadamente por já arcar com a diminuição do crédito instituído em favor da parte superendividada, em virtude da instituição do procedimento especial aludido. Destaca a necessidade de aplicação no caso concreto, por analogia, das regras previstas nos artigos 24 e 25, ambos da Lei no 11.101/2005, que atribuem ao devedor o ônus de arcar, de acordo com a sua capacidade econômica, com as despesas referentes à remuneração do administrador judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a atribuição ao autor ou mesmo ao Estado do ônus de custear o valor concernente aos honorários do administrador judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 63198567) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 63198568) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a sociedade anônima recorrente pretende impugnar questão referente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do administrador judicial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema agora em exame, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cuja avaliação seria prejudicada em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser diferido para eventual recurso de apelação, de modo que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No presente caso o recorrente pretende que seja admitido o agravo de instrumento interposto ao fundamento de que o valor dos honorários do perito deve ser custeado apenas pela instituição financeira demandada. 2. Sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade do recurso, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 4. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do tema repetitivo no 988. 4.1. Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido na situação concreta examinada. 5. Aliás a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. 6. Convém insistir que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 7. As despesas alusivas ao processo devem ser distribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinado valor será devidamente ressarcida. 8. Observa-se que o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 9. Quanto ao mais o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 10. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1762886, 07235302020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. HONORÁRIOS DO PERITO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da afirmação do tema repetitivo no 988, afirmou que "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. Ocorre que a controvérsia no presente caso diz respeito à atribuição, a ambas as partes, da responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, situação que não suscita urgência, pois o exame do referido tema pode ser postergado para análise a ser procedida em eventual recurso de apelação. 2.2. No caso, as despesas adiantadas devem ser redistribuídas ao final do processo, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Assim, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas. 2.3. Atente-se também à regra prevista no art. 465 do CPC, que permite ao magistrado autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o restante ser pago apenas ao final. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390174, 07290771220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. ART 1.105 DO CPC. TAXATIVADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA TECNICA E ECONOMICA. PARTE COM MAIOR FACILIDADE DE PRODUZIR PROVAS. CABIMENTO. 1 - Fixação de honorários periciais e pontos controvertidos. Inadmissibilidade. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que fixa a responsabilidade pelos honorários periciais e que estabelece os pontos controvertidos da lide. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão recorrida não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. Alegada vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC). 2 - Inversão do ônus da prova. Hipossuficiência técnica e econômica. A agravada apresenta hipossuficiência técnica e econômica frente ao nosocômio para provar a ocorrência do ilícito. Havendo controvérsia sobre a responsabilidade pelo dano causado e levando em consideração que o agravante tem melhores condições de produzir as provas necessárias para resolver o conflito, é cabível a inversão do onus probandi. 3 - Agravo conhecido, em parte, e nesta parcela desprovido.” (Acórdão 1847761, 07014901020248070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da responsabilidade pelo custeio dos honorários do administrador judicial. Assim, diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator